Tribunal: STF
Processo: RHC 256860
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 976.837, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. REITERAÇÃO DE OUTRO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, sob alegação de reiteração de pedido já analisado em habeas corpus anterior. 



    2. O agravante sustenta que o habeas corpus atual não possui identidade com o anterior, pois trata de questão diversa relacionada à dosimetria da pena, especificamente sobre a inidoneidade do aumento da pena baseado na quantidade e diversidade de narcóticos. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus atual configura mera reiteração de pedido já analisado em habeas corpus anterior, impedindo seu conhecimento. 



    III. Razões de decidir 



    4. A decisão agravada foi mantida com base no entendimento de que o habeas corpus atual é uma reiteração de pedido já analisado, o que impede seu conhecimento. 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reiteração de pedido em habeas corpus impede seu conhecimento, conforme precedentes citados.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "A reiteração de pedido em habeas corpus já analisado impede seu conhecimento, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"."



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado às penas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa pela prática do crime do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.



    Em sede recursal, o Tribunal local negou provimento ao apelo defensivo e deu provimento ao apelo ministerial, "para, afastada a aplicação do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, redimensionar as penas aplicadas ao acusado para 5 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa, no piso, e aplicar o regime inicial fechado" e a condenação transitou em julgado.



    O habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado conforme ementa supratranscrita.



    Sobreveio este recurso ordinário, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades processuais.



    Aponta que “o fato de o antigo procurador do sentenciado não ter feito o Habeas Corpus, após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, não pode ser avocado como fundamentação válida para não conhecer do writ, em vista da própria essência constitucional do HC positivada no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna vigente, que confere amplamente ao cidadão preso e/ou em risco iminente de prisão a possibilidade de assegurar o seu direito fundamental a livre locomoção”. Arrazoa que “tão apenas foram arrecadados 02 (dois) tipos de entorpecentes (LSD e “maconha”), já servindo isoladamente para derrubar a alegação de variedade de narcóticos utilizada pelo v. acórdão do TJSP, pois tal conceituação naturalmente é destinada para o encontro de múltiplas espécies de drogas com acusados de tráfico e não somente 02 (dois) tipos de narcóticos, ainda mais sendo um deles “maconha”, substância de menor potencial ofensivo e de maior facilidade de obtenção para usuários destes materiais impuros”. Entende “necessária a exclusão da circunstância judicial negativa da quantidade e variedade de drogas, com correspondente gizamento da pena-base no mínimo legal na primeira fase (05 anos de reclusão)”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o conteúdo expositivo neste arrazoado, a defesa requer que o presente Recurso Ordinário Constitucional (ROC) seja CONHECIDO e PROVIDO por este Supremo Tribunal Federal (STF), com o objetivo de decote da circunstância judicial valorada desfavoravelmente ao Recorrente Pedro Paulo de Oliveira Chaves na primeira fase do método de dosimetria punitiva (quantidade e variedade de drogas), eis que apreendidos somente 10 (dez) micropontos de LSD e 01 (uma) porção de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida por “maconha”, com peso total aproximado de 109,4g (cento e nove gramas e quatro decigramas), as quais se revelaram irrisórias para impingir aumento de pena na primeira fase com esteio em quantidade e variedade de entorpecentes, conforme os termos ora dispendidos.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou por meio de parecer com a seguinte ementa:



    “Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Habeas corpus não conhecido e agravo regimental desprovido pelo STJ. Uso do w ri t como sucedâneo de revisão criminal. Não cabimento. Mera reiteração da tese defensiva formulada na impetração originária. Reprodução de pretensão já analisada no RHC nº 252.067/SP. Impossibilidade. Necessária incursão no conjunto fático-probatório. Dosimetria devidamente fundamentada. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pela negativa de seguimento ao recurso e, no mérito, por seu não provimento.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, mantido em sede de embargos de declaração, naquilo que interessa:



    “[...] A decisão agravada merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a seguir integralmente reproduzidos. Em consulta na base de dados desta Corte, verifica-se que tanto o pedido de redução da pena-base, quanto o de aplicação do privilégio em benefício do ora agravante foram também requeridos no HC n. 805.085/SP.



    Todavia, em julgado da Quinta Turma desta Corte Superior de Justiça, em 17/4/2023, afirmei que: [...]



    Logo, este habeas corpus é mera reiteração de outro, razão pela qual não merece conhecimento. [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



    Nesse contexto, observo que o Tribunal a quo registrou que o “habeas corpus é mera reiteração de outro, razão pela qual não merece conhecimento”. Com efeito, não houve manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito da matéria de fundo.  Assim o conhecimento do que aduzido no recurso ordinário consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    De outro lado, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente